Tribunal: TCU
Processo: 029.024/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa à aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados à Farmácia Tradição de São Pedro - Eireli no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Farmácia Tradição de São Pedro Ltda. e o Sr. Marcos Roberto dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Roberto dos Santos e, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condená-lo, solidariamente com a empresa Farmácia Tradição de São Pedro Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2016 4.937,85 9/3/2016 738,25 1o/4/2016 5.358,41 1o/4/2016 1.387,22 29/4/2016 4.763,48 3/5/2016 1.493,82 31/5/2016 5.811,10 31/5/2016 1.593,18 31/5/2016 18,00 30/6/2016 1.563,30 30/6/2016 7.764,80 3/8/2016 6.555,80 3/8/2016 1.549,80 9/9/2016 1.529,10 9/9/2016 4.743,80 30/9/2016 1.036,91 30/09/2016 6.383,54 11/11/2016 1.524,78 11/11/2016 2.365,20 11/11/2016 18,00 29/11/2016 5.100,45 29/11/2016 40,80 30/11/2016 1.156,32 29/12/2016 6.810,60 4/1/2017 1.518,48 20/2/2017 6.704,00 24/2/2017 1.392,26 9/3/2017 1.353,60 9/3/2017 6.784,82 4/4/2017 8.000,70 4/4/2017 1.368,00 4/4/2017 5,40 16/5/2017 2.264,40 16/5/2017 11.624,60 16/5/2017 23,10 16/6/2017 9.605,90 16/6/2017 1.678,50 29/6/2017 10.473,80 29/6/2017 2.199,78 27/7/2017 10.584,20 27/7/2017 2.042,21 21/8/2017 2.589,84 22/8/2017 11.633,00 22/9/2017 2.259,00 22/9/2017 11.743,60 20/10/2017 11.260,40 20/10/2017 2.464,67 15/12/2017 2.586,16 15/12/2017 12.928,80 16/12/2017 2.178,40 18/12/2017 10.935,40 6/2/2018 11.344,60 6/2/2018 2.436,23 2/3/2018 11.437,00 2/3/2018 2.308,43 2/4/2018 2.108,56 2/4/2018 10.032,10 3/5/2018 2.499,81 4/5/2018 10.909,60 4/6/2018 2.326,00 4/6/2018 9.977,00 10/7/2018 5.962,50 10/7/2018 2.810,36 10/7/2018 13,50 10/7/2018 210,60 1o/8/2018 2.844,51 1o/8/2018 7.426,20 17/8/2018 7.617,40 17/8/2018 27,90 17/9/2018 2.660,28 10/10/2018 5.872,80 10/10/2018 1.702,87 29/10/2018 1.588,97 29/10/2018 6.261,10 29/10/2018 25,20 29/10/2018 50,40 29/10/2018 13,50 5/12/2018 2.900,70 5/12/2018 6.651,50 5/12/2018 25,20 5/12/2018 50,40 27/12/2018 6.230,50 27/12/2018 2.875,29 27/12/2018 75,60 27/12/2018 103,20 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Tradição de São Pedro Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 72 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Farmácia Tradição de São Pedro Ltda. e ao Sr. Marcos Roberto dos Santos; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.